Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711028-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: YGOR ESPERDIAO ALVES DE LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal (fls. 2/6, mov. 113.1) interposto pela defesa de YGOR ESPERDIAO ALVES DE LIMA, contra as decisões prolatadas pela MMa Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (fls. 314/316, mov. 88.2 e fls. 329/330, mov. 98.1), que indeferiram ao apenado o indulto pleno, com base no Decreto no 12.338/2024, eis que o sentenciado não cumpriu o requisito objetivo para concessão do benefício. Argumenta que a decisão agravada desconsidera os critérios legais previstos no Decreto no 12.338/2024 para a concessão do indulto, ao exigir o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena também em relação ao crime comum, criando requisito não previsto no decreto presidencial. Sustenta que o agravante possui duas condenações, sendo uma relativa a crime impeditivo (corrupção de menores em concurso formal com receptação) e outra a crime não impeditivo (lesão corporal), ambas com penas substituídas por prestação pecuniária. Aduz que, ainda que adotado o entendimento da decisão agravada, houve o atendimento do requisito temporal, pois o apenado cumpriu mais de R$ 1.956,00 em prestações pecuniárias até 25/12/2024, valor superior ao exigido para o indulto, conforme somatório das penas previsto no artigo 7o do Decreto no 12.338/2024. Requer, assim, o afastamento dos efeitos da decisão agravada, por não observar corretamente a interpretação do decreto, tampouco a finalidade de política penitenciária que orienta o instituto do indulto. Por fim, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedido o indulto pleno ao agravante, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais. Relatado o essencial, passo a decidir. Conforme pontuado, o agravante combate decisão que indeferiu ao apenado o indulto pleno, com base no Decreto no 12.338/2024, eis que o sentenciado não cumpriu o requisito objetivo para concessão do benefício. Ocorre que do exame dos autos da execução no SEEU – Sistema de Execução Unificado (processo no 0400227-05.2023.8.07.0015) verifica-se que o d. Juízo da Execução, em decisão do dia 24/4/2025 (mov. 137.1), proferiu sentença que extinguiu a pena restritiva de direitos, em razão do cumprimento integral. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de abril de 2025 15:47:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora